Tribunal: TJSP
Processo: 1000766-41.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Inconformismo. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Desatendimento do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ré que não comprovou qualquer fato capaz de afastar a cobrança das mensalidades. Sentença mantida. Recurso não

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Inconformismo. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Desatendimento do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ré que não comprovou qualquer fato capaz de afastar a cobrança das mensalidades. Sentença mantida. Recurso não provido.